Tribunal: CARF
Processo: 10280.720512/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720512/2017-05
ACÓRDÃO
3201-012.416 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLEAN GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
A descrição da infração constante no Auto de Infração foi suficiente para
garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme
demonstrado pela apresentação tempestiva e devidamente fundamentada
da Impugnação e do Recurso Voluntário pela Recorrente.
JUROS DE MORA
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal e não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de juros de mora
equivalentes à taxa SELIC.
DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS
A impugnação mencionará as diligências ou perícias que o impugnante
pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no
caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu
perito, indeferindo-se o pedido neste sentido que deixar de atender a tais
requisitos.
ELEMENTOS DE PROVA
O entendimento com respeito à COFINS aplica-se integralmente ao PIS,
pois a comprovação de ambas as infrações depende dos mesmos
elementos de prova.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.416 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720512/2017-05
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

Contra a sociedade acima identificada foram lavrados Autos de Infração de
Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição
para o PIS/PASEP (PIS), fundados nos mesmos elementos de prova, como segue:

O Relatório Fiscal de fls. 645 a 647 informa:
DAS INFRAÇÕES
INFRAÇÃO I
O sujeito passivo apresentou detalhamento dos créditos lançados nos DACON’s,
dos meses de janeiro a maio e de outubro a dezembro de 2012. Após intimações,
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.416 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720512/2017-05
3
o contribuinte não apresentou a comprovação de parte dos valores pleiteados
como créditos nos DACON’s. Elaboramos planilha denominada “Análise dos
Créditos” onde detalhamos as glosas efetuadas nas bases de cálculos dos créditos
informados pelo sujeito passivo nas apurações da COFINS e do PIS. Anexamos
planilha denominada “Resumo Créditos Glosados” onde estão calculadas e
demonstradas as glosas efetuadas.
INFRAÇÃO II
O sujeito passivo apresentou planilha e notas fiscais com detalhamento das
retenções efetuadas pelos tomadores de serviços.
Analisando os sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil não
confirmamos, através das DIRF’s, as retenções efetuadas pela Prefeitura
Municipal de Parauapebas, CNPJ 22.980.999/0001-15.
O fiscalizado foi intimado, através do Termo de Intimação no 06, comprovar a
existência das retenções efetuadas pela Pref. Mun. de Parauapebas.
Como, até a presente data, o sujeito passivo não apresentou comprovações das
retenções do COFINS e do PIS efetuadas pela Prefeitura Municipal de
Parauapebas, efetuamos a glosa das referidas deduções aproveitadas pelo
contribuinte nas apurações das contribuições, conforme planilha denominada
“Glosa de Retenções”
[...]
Ciente em 31 de março de 2017 (fl. 665), a interessada apresentou a impugnação
de fls. 671 a 712, recepcionada pelo documento de fl. 720, a seguir resumida.
Principia por afirmar que Os lançamentos [...] decorreram, única e
exclusivamente, de presunções tomadas pela Fiscalização, sendo que o relatório
fiscal não guarda relação com as informações contidas no auto de infração,
tampouco permitem a plena defesa da impugnante, conforme veremos adiante.
Em seguida, afirma que os Autos de Infração não se adequariam ao que preceitua
a Lei no 9.784 , de 29 de janeiro de 1999, com as palavras:
[...] o auto e infração e respectivo relatório fiscal que o acompanha, não
descrevem pormenorizadamente as infrações e os valores — de forma
individualizada, a compor o montante das glosas.
Transcreve a parte do Relatório Fiscal relativa às infrações e, com respeito à
planilha “Análise dos Créditos”, indaga:
Consta na planilha acima que os créditos não foram aceitos, glosados, por não
comprovação.
Não comprovação de quê?
a) das notas fiscais?
b) da contabilidade?
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.416 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720512/2017-05
4
c) dos pagamentos?
A resposta não consta do auto de infração, sendo que o contribuinte apresentou
as suas DACON's, todas as suas contas contábeis, comprovando a legitimidade das
despesas.
A planilha análise dos créditos, também traz valores não encontrados na
contabilidade e nas notas fiscais, impossibilitando a apresentação da competente
defesa.
Apresenta uma tabela que relaciona diversas rubricas, sem demonstrar como ela
poderia comprovar seu argumento (fl. 675), e acrescenta:
Várias notas fiscais, como por exemplo em nome de Jadson Móveis, estão
devidamente comprovadas como os abaixo e também anexados:
a) nota de 04/05/2012 no valor de RS 50.000,00
b) nota de 05/12/2012 no valor de R$ 160.000,00 NÃO HÁ NENHUM, ASSIM,
NENHUM MOTIVO CLARO PARA AS GLOSAS, UMA VEZ QUE SÃO PRODUTOS E
SERVIÇOS ESSENCIAIS AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA.
Note-se, ainda, que os valores lançados na planilha "ANÁLISE DOS CRÉDITOS" são
completamente diferentes dos valores lançados na planilha "CRÉDITOS
ESCRITURADOS NA EFD-CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPROVADOS" Ora, a conta
contábil, em anexo, evidencia uma infinidade de lançamentos, sendo impossível
precisar a quais o agente fiscal está se referindo, não se conseguindo identificar a
quais notas fiscais o agente fiscal se refere.
Era preciso, para fins de correção do auto de infração e se possibilitar a defesa,
identificar um a um os lançamentos contábeis para se saber como o Fisco apurou
esses valores e, possibilitar ao contribuinte comprovar com os lançamentos
correspondentes e os respectivos documentos que dão suporte à sua
contabilidade.
[...]
Ora, não é preciso muito esforço para se concluir que a fundamentação contida
no auto de infração é completamente sem motivação, abarca diferentes tipos de
lançamentos e, no caso específico da Impugnante, não discrimina a quais notas
fiscais se refere, impossibilitando a sua defesa.
[...]
Sob o título “VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL”, aborda os princípios do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, para [...] concluir pela
nulidade do ato administrativo de exclusão, uma vez que praticou ato
sancionador, sem identificar claramente as razões que levaram à tributação,
tampouco sem identificar as notas fiscais e os lançamentos de forma
pormenorizada, e que são essenciais à ampla defesa e ao contraditório, conforme
acima mencionado.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.416 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720512/2017-05
5
Retorna ao tema da necessidade de
[...] identificar todas as circunstâncias inerentes ao caso, como por exemplo, todas
as notas fiscais que serviram de suporte para a glosa nos meses de janeiro e de
fevereiro [...].
Sob o título “III MÉRITO IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA”, tece considerações teóricas
sobre os conceitos de insumo e custo.
Sob o título “III. A. COFINS.PIS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS E
BENS PARA REVENDA. GLOSAS. LANÇAMENTO. RECEITA. TRIBUTÁVEL. ÔNUS DA
PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO”, escreve que
[...] incumbe ao Fisco a prova efetiva e não presumida de que as operações
configuram receita e seriam tributadas pelo PIS/COFINS, sobretudo quando o
contribuinte,
mediante
contabilidade
regular,
obrigações
acessórias
e
esclarecimentos durante a fiscalização, demostra claramente as operações e as
despesas.
[...]
Tal conduta do fisco, induz ao cometimento de erros, como é o caso da glosa com
relação à empresa Horizonte, onde estamos diante de contrato de locação de
bens móveis e, com o contrato atrelado à contabilidade, comprovando a sua
efetiva utilização.
Sendo a regra geral que o ônus da prova incumbe a quem a alega, cabe ao Fisco
demonstrar a existência de tais fatos geradores em concreto e, principalmente,
deixar evidente por fundamentação e provas robustas de que a conta contábil
"recebimentos não identificados" e as glosas são indevidas.
Entende que os lançamentos tenham por base “a simples presunção” ou
“conclusão de cunho subjetivo” e faz repetidas alusões a sua boa-fé.
De fls. 691, in fine, a 700, teoriza a respeito da não-cumulatividade de PIS e
COFINS.
Valendo-se da escusa de que no “período de fiscalização restou impossível no
curto prazo apresentar as informações necessárias à comprovação dos créditos
existentes”, pede “a conversão do julgamento em diligência com o objetivo de
confirmar a total ausência de comprovação dos créditos”.
Opõe-se à cobrança de juros moratórios equivalentes às taxas apuradas no
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), à exigência de “multa
qualificada no percentual de 150%”, e alega a “impossibilidade de incidir juros
sobre a multa”.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
02-77.787 apresenta o seguinte resultado:
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.416 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720512/2017-05
6

Acórdão 02-77.787 - 4a Turma da DRJ/BHE
Sessão de 29 de novembro de 2017
Processo 10280.720512/2017-05
Interessado CLEAN GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS EIRELI CNPJ/CPF
02.428.026/0001-60
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2013
JUROS DE MORA
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal e não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, serão acrescidos de juros de mora equivalentes à taxa
SELIC.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013
MATÉRIA NÃO CONTESTADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS
A impugnação mencionará as diligências ou perícias que o impugnante pretenda
sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o
nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito, indeferindo-se o
pedido neste sentido que deixar de atender a tais requisitos.
ELEMENTOS DE PROVA
O entendimento com respeito à COFINS aplica-se integralmente ao PIS, pois a
comprovação de ambas as infrações depende dos mesmos elementos de prova.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Impugnação.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.416 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720512/2017-05
7
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Analisando a preliminar e mérito posto no Recurso Voluntário, fica evidente que a
recorrente reproduziu integralmente todas as razões recursais da Impugnação e não apresentou
elemento novo no recurso capaz de elidir o feito fiscal.
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, utilizo sua fundamentação como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do
RICARF, in verbis:.
A alegação de que os lançamentos em exame vulnerariam a Lei no 9.784, de 1999
não condiz com a verdade. A interessada escreve que “consta na planilha [...] que
os créditos não foram aceitos, glosados, por não comprovação” para, em seguida,
simular completo desconhecimento do assunto e indagar, teatral e
pateticamente: “Não comprovação de quê? a) das notas fiscais? b) da
contabilidade? c) dos pagamentos?” Ora, causa estranheza a alegação deste
desconhecimento em sede de julgamento administrativo, pois, durante a
fiscalização, o Autor do feito intimara a interessada a comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, os lançamentos contábeis discriminados em
planilhas anexadas aos Termos de Intimação de no 3, no 5 e no 6 (vide fls. 27, 192
e 196). Embora houvesse 35 lançamentos questionados na primeira intimação, 36
na segunda e 121 na terceira, a interessada não teve a mínima dificuldade em
compreender de que se tratava, limitando-se, em cada ocasião, a encaminhar
parte dos documentos cobrados, sem maiores questionamentos.
A alegação de que a “planilha análise dos créditos” apresentaria “valores não
encontrados na contabilidade e nas notas fiscais”, por ser genérica e não apontar
as supostas divergências, também não pode ser acolhida. Ademais, os valores
constantes das planilhas que acompanharam as intimações foram extraídos dos
registros contábeis da própria impugnante, por meios informáticos. Para que este
argumento fosse aceitável, caberia à interessada cotejar estes mesmos registros
com as planilhas e demonstrar que realmente, houvesse divergências entre eles e
os Autos de Infração. Neste sentido, a tabela de fls. 675 também não a socorre,
pois não demonstra que tenha havido a discrepância que ela descreve.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.416 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720512/2017-05
8
A interessada faz referência à existência de notas fiscais “devidamente
comprovadas”; ora, a este respeito, a “nota de 04/05/2012 no valor de RS
50.000,00” encontra-se juntada à fl. 209 e corresponde a “pallets de madeira”,
enquanto a “nota de 05/12/2012 no valor de R$ 160.000,00” está à fl. 217 e
corresponde a “módulos tipo prateleira” – ou seja, em ambos os casos, não se
trata de insumos. Por oportuno, essas notas foram novamente apresentadas,
capeadas pela impugnação, encontrando-se de fls. 715 e 717 a 719. A seu
respeito, cabe observar que o de fl. 715 não corresponde a nenhum valor glosado,
encontrando-se, a rigor, à margem do presente litígio – e os de fls. 717 (“Jogo de
cama com guarda-roupa”), 718 (“Pallets em madeira” e “prateleiras”) e 719
(“Módulos tipo prateleira”) representam aquisição de bens do ativo e, portanto,
não comprovam dispêndios com insumos.
Quanto à suposta discrepância entre as planilhas “ANÁLISE DOS CRÉDITOS” e
“CRÉDITOS ESCRITURADOS NA EFD-CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPROVADOS”, cabe
observar que apenas a primeira contém a base de cálculo de COFINS e PIS
(comum a ambas), como se vê no corpo do Relatório Fiscal, que faz menção
apenas à primeira planilha (fl. 269) e ao “Resumo Créditos Glosados” de fls. 272: A
alusão a “ato administrativo de exclusão”, feita sob o título “VIOLAÇÃO AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL”, constitui matéria estranha ao litígio e, portanto, não
deve ser examinada.
De igual forma, as eruditas considerações teóricas a respeito da não-
cumulatividade de PIS e COFINS e sobre os conceitos de insumo e custo,
desenvolvidas sob os títulos “III. A. 1 COFINS.PIS. NÃO-CUMULATIVIDADE,
ASPECTOS LEGAIS CONSTITUCIONAIS” e “III MÉRITO IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA”,
são alheias ao litígio.
Sob o título “III. A. COFINS.PIS. [...] ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE
PRESUNÇÃO”, escreve que incumbiria ao Fisco “a prova efetiva e não presumida
de que as operações configuram receita e seriam tributadas pelo PIS/COFINS”.
Ora, no caso vertente não existe nenhuma discussão envolvendo a natureza da
receita da interessada; logo, esta questão também não merece maior exame – o
mesmo podendo ser dito aos "recebimentos não identificados" mencionados na
peça de defesa e que não foram apontados pelo Autor do feito.
O pedido de conversão de julgamento em diligência deve ser indeferido por não
haver sido formulado nos termos do artigo 16, inciso III e § 1o, do Decreto no
70.235, de 1972.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.416 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720512/2017-05
9
[...]
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
Ademais, é dispensável a adoção de tal providência, uma vez que não há pontos
obscuros no processo, devendo ser indeferida também em razão do teor do artigo
18, do mesmo Decreto:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
A impugnante alega que o feito fiscal se basearia em presunção, o que não
corresponde à verdade; não se trata de fazer uma exigência com base em indícios
mediatos, com o os arrolados no artigo 281, e seus incisos, do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR/1999.
Aqui, diversamente, constata-se que a interessada não atendeu a uma condição
necessária para a dedutibilidade dos custos por ela computados na apuração de
seu lucro real: a comprovação da efetividade destes mesmos custos, pela exibição
dos respectivos documentos.
Quanto aos juros moratórios, é cediço que o artigo 161, § 1o, do CTN autoriza sua
cobrança a taxas diferentes de 1% ao mês:
Art. 161. [...]
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados
à taxa de um por cento ao mês.
E é igualmente curial que a adoção da taxa SELIC como referencial de tais
encargos deriva da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu artigo 61, §
3°, combinado com artigo 5o, § 3o, da mesma Lei.
A interessada insurge-se contra algo que não foi cobrado, ou seja, a multa
exacerbada, pois a penalidade pecuniária que dela se exige foi fixada no patamar
de 75%; logo, trata-se de matéria estranha ao processo. Quanto ao pleito de que
ela seja reduzida a 20%, trata-se de algo incabível, pois a multa por lançamento de
ofício é exigida por força do artigo 44, inciso I, também da Lei no 9.430, de 1996,
sendo o percentual de 20% próprio da multa moratória, acréscimo legal de
natureza totalmente diversa.
O crédito tributário impugnado não inclui juros cobrados sobre multa de ofício e,
portanto, inexiste litígio a este respeito, por também se tratar de matéria alheia
ao processo.

Conclusão
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.416 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720512/2017-05
10
Assim, ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade dos Autos de Infração e
nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 793
DF CARF MF
Original